Tribunal: TJSP
Processo: 0011538-80.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Cargo de cirurgião dentista, com especialidade em odontologia para pacientes com necessidades especiais – Aprovação fora do número de vagas originalmente previsto no edital – Não nomeação da impetrante, findo o prazo de validade do certame – Direito subjetivo à nomeação – Inexistência na hipótese – Ausência de ato ilegal ou praticado com abuso de

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público – Cargo de cirurgião dentista, com especialidade em odontologia para pacientes com necessidades especiais – Aprovação fora do número de vagas originalmente previsto no edital – Não nomeação da impetrante, findo o prazo de validade do certame – Direito subjetivo à nomeação – Inexistência na hipótese – Ausência de ato ilegal ou praticado com abuso de poder - Direito líquido e certo não evidenciado – Segurança denegada.